Tribunal: TJES
Processo: 5041396-25.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041396-25.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIZETE NASCIMENTO RODRIGUES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ERRO MATERIAL. RELATÓRIO. MENÇÃO A PARTE ESTRANHA À LIDE. BANCO BMG S/A COMO ÚNICO RECORRIDO. CORREÇÃO. ERRO MATERIAL. VALOR DO DANO MORAL. DIVERGÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. R$ 7.000,00 VERSUS R$ 5.000,00. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. DEMAIS ALEGAÇÕES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são instrumento de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para corrigir erro material, sanar omissão, eliminar contradição ou dissipar obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC c/c arts. 48 e 49 da Lei nº 9.099/95, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. Configura erro material objetivo, passível de correção em sede de embargos de declaração, a menção no Relatório do acórdão a pessoa jurídica estranha à lide (“Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais”) na condição de recorrida, quando o único Recorrido nos autos é o Banco BMG S/A. 3. Configura igualmente erro material a divergência interna entre o valor da indenização por danos morais arbitrado na fundamentação do acórdão (R$ 7.000,00) e o valor utilizado como base de incidência dos consectários legais no dispositivo (R$ 5.000,00), impondo-se a retificação para garantir a coerência e a exequibilidade do comando decisório. 4. As demais alegações formuladas, relativas à contradição no resultado do julgamento, à metodologia dos juros, à ausência de enfrentamento das teses de venire contra factum proprium e supressio e ao critério de atualização do valor a ser compensado, não configuram qualquer das hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, consubstanciando pretensão velada de rediscussão do mérito, o que é inadmissível nesta via. 5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma Recursal (ID 17230663), que conheceu do recurso inominado interposto por MARIZETE NASCIMENTO RODRIGUES, dando-lhe parcial provimento para: (i) declarar nula a contratação de empréstimo via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC); (ii) condenar o recorrido à restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas, com os respectivos juros e correção monetária; e (iii) condenar o recorrido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais.

Nos embargos, alega o Embargante, em síntese: (a) contradição entre o dispositivo sumário do acórdão e o Voto Vencedor quanto ao resultado do julgamento; (b) erro material no Relatório, por menção a parte estranha à lide; (c) erro material no dispositivo, por divergência no valor utilizado como base de cálculo dos consectários dos danos morais; (d) omissão quanto ao enfrentamento das teses de venire contra factum proprium e supressio; (e) obscuridade na metodologia de aplicação dos juros e correção monetária; e (f) omissão sobre o critério de atualização do valor a ser compensado com o capital disponibilizado à Recorrente.

É o breve relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Os presentes embargos de declaração foram opostos tempestivamente, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 49 da Lei nº 9.099/95, contado em dias úteis. Preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame das alegações deduzidas.

Preliminarmente, é imprescindível delimitar o âmbito de cognição dos presentes embargos de declaração. Cuida-se de recurso de fundamentação estritamente vinculada, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao Sistema dos Juizados Especiais por força do art. 48 da Lei nº 9.099/95:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; (III) corrigir erro material.

Destarte, os embargos de declaração não possuem natureza substitutiva do julgado, mas sim integrativa ou aclaratória. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou dissipá-la de obscuridade, contradição ou erro material e não servir como veículo de impugnação do mérito da decisão embargada. O manejo dos embargos como instrumento de rediscussão da causa, ainda que sob o pretexto de apontar vícios formais inexistentes, configura uso indevido do recurso, sendo inadmissível nesta sede.

Da análise dos fundamentos deduzidos, constato que duas das alegações formuladas configuram genuíno erro material, passível de correção por esta via, na forma do art. 1.022, III, do CPC.

Consta do Relatório do acórdão embargado que “a recorrida Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais pugnou pela manutenção integral da sentença”. Ocorre que a referida empresa jamais integrou o polo passivo desta relação processual, sendo o único Recorrido o Banco BMG S/A. A menção equivocada configura erro material objetivo, resultante de inadequação do texto do Relatório ao caso concreto, sem qualquer influência sobre o mérito do julgamento. Impõe-se, portanto, a sua correção para que a documentação judicial reflita com fidelidade os sujeitos processuais que participaram do julgamento.

O segundo erro material identificado reside na divergência interna do dispositivo quanto ao valor utilizado como base de incidência dos juros de mora e correção monetária na condenação por danos morais. A fundamentação do acórdão é clara ao arbitrar a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais), expressando que “entendo ser razoável fixar em R$ 7.000,00 (sete mil reais)”. O próprio dispositivo condena expressamente o recorrido ao pagamento de “R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais”. Todavia, ao disciplinar os consectários legais incidentes sobre essa mesma condenação, o dispositivo menciona “sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00)” como base de cálculo, em manifesta contradição interna com o quantum fixado.

Essa divergência compromete a liquidez e a exequibilidade da decisão, gerando insegurança jurídica quanto ao valor efetivamente devido. Trata-se, portanto, de erro material que deve ser corrigido para que o acórdão seja coeso e executável. Assim, retifica-se a expressão “sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00)” para “sobre o valor arbitrado (R$ 7.000,00)”, em plena consonância com o valor arbitrado na fundamentação e com o comando condenatório do acórdão.

As demais alegações formuladas pelo Embargante não se enquadram nas hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração, configurando, na essência, pretensão de rediscussão do mérito do julgado.

O Embargante aponta suposta contradição entre o campo “ACÓRDÃO Decisão” do sistema eletrônico, onde constou “conhecer e negar provimento ao recurso”, e o Voto Vencedor, que concluiu pelo parcial provimento. A alegação não prospera. O resultado efetivo do julgamento está inequivocamente fixado no Voto Vencedor, ato decisório por excelência, assinado eletronicamente pelo Relator, no qual se consigna expressamente o parcial provimento do recurso, seguindo-se o inteiro teor da condenação imposta. A divergência com o campo automatizado do sistema eletrônico, de natureza meramente operacional, não caracteriza contradição lógico-jurídica no julgado e tampouco possui aptidão de alterar o mérito do que foi decidido pelo Colegiado. Prevalece, portanto, o conteúdo do Voto Vencedor.

As alegações remanescentes metodologia bifásica dos juros (SELIC deduzida do IPCA versus SELIC integral), ausência de análise das teses de venire contra factum proprium e supressio, e omissão sobre a atualização do valor a ser compensado foram todas objeto de deliberação pelo Colegiado, ainda que as conclusões adotadas sejam contrárias ao interesse do Embargante. O dever de fundamentação não implica a obrigação de o órgão julgador refutar individualmente cada argumento deduzido pelas partes, bastando que a decisão contenha motivação suficiente para demonstrar o caminho lógico-jurídico adotado, como efetivamente ocorreu no acórdão embargado. Não configura omissão, para fins de embargos de declaração, o pronunciamento do órgão julgador de modo contrário ao interesse da parte.

Ademais, os embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes somente têm cabimento quando a correção de vício real e concreto da decisão acarreta, como consequência necessária e inescapável, a modificação do julgado. Inexistindo, nas hipóteses ora afastadas, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há fundamento para o pretendido efeito infringente, devendo as alegações ser rejeitadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração, posto que tempestivos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para corrigir os erros materiais verificados no acórdão embargado, nos seguintes termos:

a) Quanto ao Relatório: corrige-se a referência equivocada a “Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais”, para que conste, em seu lugar, BANCO BMG S/A como único Recorrido; e

b) Quanto ao Dispositivo (condenação em danos morais): retifica-se a expressão “sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00)” para “sobre o valor arbitrado (R$ 7.000,00)”, harmonizando os consectários legais ao quantum indenizatório expressamente arbitrado na fundamentação e no comando condenatório do acórdão.

O acórdão embargado fica integralmente MANTIDO em todos os seus demais termos, rejeitando-se as demais alegações por não configurarem qualquer das hipóteses taxativas de cabimento dos embargos de declaração.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)